Tribunal: CARF
Processo: 15504.009433/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. DEPENDENTES. INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECLARAÇÃO RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.009433/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.728 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
DANIEL GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA. ENTREGA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.009433/2010-15
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009433/2010-15

É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário exceto a parte acerca de violação de princípios e direitos
fundamentais e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado contra
a Notificação de Lançamento de fls. 05/09, resultante de alterações em sua Declaração
de Ajuste Anual, exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que implicou lançamento
de imposto suplementar no valor de R$1.776,39, sujeito à multa de ofício e juros
legais, em face da apuração da infração por dedução indevida de omissão de
rendimentos tributáveis no valor totalizado de R$21.069,79, relativamente a
rendimentos auferidos, pelo titular, das fontes pagadoras Fundação Petrobrás de
Seguridade Social (R$15.050,34) e DG Engenharia Ltda (R$0,01) e pelo dependente
Guilherme de Freitas Guimarães, CPF no 012.182.856-56, da fonte pagadora Plantar
SA Planejamento Tec. e Adm. de Reflorestamentos, no valor de R$6.019,44.
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de folha
02/04, na qual argúi, em síntese que:
- esteve custodiado por força de decisão judicial no período de 19/01/2005 a
26/03/2010 e que, nesse período de custódia, as suas declarações de ajuste anual do
IRPF, foram executadas por terceiros (colaboradores/parentes) que cometeram
equívocos na interpretação e preenchimento dos dados, o que acarretou a emissão da
Notificação de Lançamento em questão e o bloqueio via internet da Retificação da
Declaração de Ajuste referente ao exercício de 2008, cópia em anexo. Por força legal,
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009433/2010-15

neste período de custodia, teve os seus direitos civis e os prazos prescricionais
suspensos;
- não informou na sua DIRPF o valor total anual do beneficio da aposentadoria
pago pelo INSS no valor de R$15.050,34, por julgar ser isento de tributação, ao não
ser tributado na fonte e de seu filho no valor de R$6.019,44, por entender ser esta
parcela isenta de tributação e por ser valor abaixo do limite máximo de isenção para o
ano base de 2007;
- após tomar ciência da referida Notificação de Lançamento, imediatamente
providenciou a Retificação da Declaração de Ajuste de 2008, cópia em anexo, com a
inclusão dos valores pagos pelo INSS e a retirada do dependente (filho) Guilherme de
Freitas Guimarães, que não foi recepcionada pela Receita Federal;
- requer, então, por estar evidente a fumaça do bom direito, o estorno das
alíquotas de multa de oficio e juros de mora e o respectivo aceite da Retificação da
Declaração de Ajuste de 2008.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TITULAR.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
PERCEBIDOS
POR
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração
DIRPF RETIFICADORA. ESPONTANEIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA.
No que tange a aplicação de multa de 75%, prescrita no art. 44, inciso I, da Lei
9.430/1996, é aplicável, sempre, nos lançamentos de ofício. Referida multa consiste em
penalidade pecuniária aplicada em decorrência da infração cometida
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC, incidentes sobre tributos
e contribuições não pagos nos prazos previstos na legislação específica, na forma da
legislação vigente.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES.
Nos termos do art. 136 do CTN, a responsabilidade pela prática de infrações tributárias
é objetiva, independendo da intenção do agente ou responsável.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário introduzindo teses de defesa inéditas e reiterando as alegações
apresentadas com a sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009433/2010-15

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Em sua peça inicial o interessado informou, como argumentação de sua defesa, (e-
fls. 2/4) que esteve custodiado por força de decisão judicial no período de 19/01/2005 a
26/03/2010, e por isso ficou impossibilitado de retificar sua DIRPF no tempo adequado.
Por isto, entende que a fumaça do bom direito ampara seu direito ao estorno da
multa de ofício e dos juros de mora, excerto in verbis:
Com a liberação da custódia desse ora requerente em 26/03/2010, o mesmo
tomou ciência da referida Notificação de Lançamento, e imediatamente
providenciamos a Retificação da Declaração de Ajuste de 2008, cópia em anexo, com
inclusão dos valores pagos pelo INSS e a retirada do dependente/filho — Guilherme
de Freitas Guimarães—, mas não conseguimos o envio via internet, pois há bloqueio
no site.
A fumaça do bom direito está a evidenciar o direito desse ora requerente,
para o estorno das parcelas de multa de oficio e de juros de mora, e para a liberação no
site da Retificação de Declaração de Ajuste de 2008 — cópia em anexo.
Agora em sede de recurso voluntário aduz “genericamente” que a decisão anterior
afrontou vários fundamentais, trecho transcrito na sequencia:
Pela análise das inconstitucionalidades e ilegalidades apontadas até o presente
momento, pode-se destacar que a referida decisão, ora contestada, afrontou vários
direitos fundamentais, como adiante asseveramos.
Além de princípio constitucional específico e do disposto nas leis pertinente a
proteção do preso, foram claramente afrontados os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa. Além disso, a Lei 9.784/99, que regula a
administração pública, em seu artigo 2°, elenca os princípios que regem a
administração pública, sendo que com a decisão, ora guerreada, vários deles (em
negrito) foram feridos:
"Art. 2° A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla
defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência." (sem grifos no
original)
De importância fundamental para a estabilidade das relações jurídicas, bem
como para a confiança do cidadão no Estado, pretensamente de Direito, em que
vivemos, os princípios em questão são fundamentais ao exercício da atividade pública,
devendo nortear em especial as decisões tomadas por aqueles que têm o poder de
julgar os atos da administração
Assim, entendo que o sujeito passivo introduziu teses de defesa inéditas, que não
foram ofertadas à apreciação do julgador de primeira instância, tendo operado, in casu, a
preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16, III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009433/2010-15

(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Assim, não conheço do recurso voluntário o ponto sobre violação a princípios e
direitos fundamentais.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009433/2010-15

A impugnação, apresentada no prazo legal, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações.
Assim, dela tomo conhecimento.
Preliminarmente, cabe esclarecer que as declarações de ajuste apresentadas
anualmente pelos contribuintes estão sujeitas à revisão pela autoridade lançadora,
conforme está previsto no art. 835 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/1999).
...
Omissão de Rendimentos de Dependente. Retificação de DIRPF.
Com relação à infração de omissão de rendimentos tributáveis, no valor de
R$6.019,44, auferidos pelo dependente Guilherme de Freitas Guimarães, CPF no
012.182.856-56, da fonte pagadora Plantar SA Planejamento Tec e Adm de
Reflorestamentos, o contribuinte impugna, solicitando a retificação de sua DIRPF para
retirada desse rendimento conjuntamente com a exclusão da dedução de dependente.
O Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, em seu art. 77, determina, com relação aos dependentes:
Art.77 ...
§1oPoderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §3o,
e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III-a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
§2oOs dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
A Instrução Normativa SRF n° 15, de 06 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre
normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas física,
determina, em seu art. 8°, § 8°, que os rendimentos tributáveis recebidos pelos
dependentes devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de
tributação na declaração:
Constatado no sistema informatizado da RFB, que Guilherme de Freitas
Guimarães, relacionado como dependente na declaração de ajuste anual do exercício
de 2008 do notificado auferiu rendimentos tributáveis, tem que oferecê-los à
tributação, independentemente de seu montante. Ele pode ser dependente consoante
legislação supra e não apresentou em separado declaração de ajuste anual para o
exercício de 2008, ano calendário 2007.
Retificação da Declaração após Início do Procedimento Fiscal.
Quanto ao pedido de retificação da DIRPF/2008, uma vez instaurada a ação
fiscal, o contribuinte perde a prerrogativa de retificar a declaração do imposto de renda
e excluir seus dependentes, somente para não arcar com o tributo lançado em virtude
da omissão de rendimentos dos mesmos. Esta opção poderia ter sido feita
anteriormente, mas não após a notificação de lançamento.
Nessa esteira, determina o artigo 147, § 1° da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional (CTN):
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009433/2010-15

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(grifei)
(...)
Em consonância com os dispositivos retrocitados, o Decreto no 70.235/72, que
rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União e o
de consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal, dispõe em seu art. 7o, § 1o, que:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Afastada, portanto, a espontaneidade pela ciência ao contribuinte do ato
inaugural do procedimento fiscal, fica obstada a retificação das Declarações de Ajuste
Anual pelo contribuinte, referentes aos períodos fiscalizados (art. 832, do Decreto no
3.000/99 – RIR/99).
Registre-se, também, que, uma vez iniciado o procedimento fiscal, toda e
qualquer alteração na Declaração de Ajuste Anual do período sob fiscalização deve ser
efetuada de ofício pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo
procedimento, e, na apuração de eventuais infrações cometidas pelo fiscalizado, este
dela pode participar, recebendo as intimações fiscais e fornecendo os esclarecimentos,
informações e documentos que julgue necessários.
Portanto, a declaração retificadora entregue após o procedimento fiscal, com
intuito de afastar infrações já apuradas não tem efeito para o Fisco.
Multa e Juros de Mora. Intenção do Agente ou Responsável.
Quanto ao pedido para exclusão da multa de ofício e juros de mora, em face de
erro cometido por terceiros, cumpre esclarecer que a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente, a teor do art. 136 do Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), e que a atividade de fiscalização é vinculada
e obrigatória, por força do art. 142, parágrafo único, do mesmo diploma legal,
conforme segue:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
(...)
Art. 142. (...)
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Dessa forma, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, pois o poder da autoridade administrativa é vinculado, sob
pena de responsabilidade funcional, inclusive quanto à relevação ou redução de
penalidade, se a remissão pleiteada não tiver previsão legal.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009433/2010-15

A cobrança da multa de ofício de 75%, por sua vez, está prevista no art. 44, I, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com as alterações da Medida Provisória
351, de 2007, convertida na Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I – de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II – (...)
No tocante aos juros moratórios, a Lei no 9.065, de 20/06/1995, que dá nova
redação a dispositivos da Lei no 8.981, de 20/01/1995, que altera a legislação tributária
federal e dá outras providências, dispôs em seu art. 13, que a partir de 1o de abril de
1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de
que trata o art. 84, inc. I, e §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 8.981/1995, serão equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia-SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento e a 1% no mês
em que o pagamento estiver sendo efetuado. Exigência esta, que foi mantida para
débitos cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1o de janeiro de 1997, pelo art. 61,
§ 3o, da Lei no 9.430/1996.
O desconhecimento da legislação tributária também não dispensa o contribuinte
de seu cumprimento, conforme estabelece o art. 3°, da Lei de Introdução ao Direito
Brasileiro – Decreto-Lei 4.657, de 04/09/1942:
Art.3° - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Desta forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou o lançamento,
formalizado por meio da Notificação em comento.
Desse modo, estando a multa de ofício no percentual de 75% e os juros
moratórios em consonância com a legislação de regência, não há como excluí-los.
Conclusão.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário, consoante Notificação de Lançamento de fls. 05/09, lembrando que o
imposto suplementar relativo à parte da infração não controversa deverá ser cobrado
na forma do art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário exceto a parte acerca de violação
de princípios e direitos fundamentais e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.728 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.009433/2010-15

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital